Tribunal: STF
Processo: ARE 1597082
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Telefônica Brasil S.A., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR OBRA SEM LICENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. REGULARIDADE DA CDA. CITAÇÃO POR EDITAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta em embargos à execução fiscal opostos por empresa incorporadora da TELERJ Celular S.A. contra a Fazenda Municipal do Rio de Janeiro, com o objetivo de desconstituir crédito tributário referente a multa administrativa decorrente da instalação de estação de telefonia sem licença. A parte embargante sustenta, em síntese: (i) ilegitimidade passiva, por não ser proprietária do imóvel que ensejou a autuação; (ii) impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal por sucessão empresarial não comunicada ao fisco; (iii) nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs); (iv) nulidade da citação por edital; e (v) incompetência municipal para legislar sobre telecomunicações. Pleiteia, ao final, a extinção da execução fiscal.
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a empresa embargante possui legitimidade passiva para figurar na execução fiscal por ser sucessora da pessoa jurídica originalmente autuada; (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da execução sem necessidade de substituição da CDA quando não há comunicação da incorporação ao fisco; (iii) determinar se há nulidade nas Certidões de Dívida Ativa; (iv) verificar a validade da citação por edital; e (v) examinar a competência do Município para legislar e aplicar multa relacionada à instalação de ERBs em seu território.
3. A legitimidade passiva da empresa embargante é reconhecida, pois, conforme o art. 13 do Decreto Municipal nº 8.427/89, também o possuidor ou responsável pela obra pode ser responsabilizado pela infração urbanística.
4. A ausência de comunicação da sucessão empresarial ao fisco impede o reconhecimento da nulidade da CDA, autorizando o redirecionamento da execução à sucessora nos termos do Tema 1049 do STJ, que dispensa a modificação do título executivo em casos de omissão da incorporadora.
5. A CDA impugnada atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, estando presentes os dados essenciais como nome do devedor, valor, origem do crédito, data de inscrição e número do auto de infração.
6. A citação por edital é válida, conforme previsão expressa no art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80, sendo suprida eventual irregularidade pela apresentação espontânea dos embargos, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.
7. A competência do Município para exigir licenciamento urbanístico decorre dos arts. 30, I, da CF/1988 e 74 da Lei nº 9.472/97, pois, embora a União detenha competência privativa para legislar sobre telecomunicações, o Município pode legislar sobre o uso e ocupação do solo, inclusive quanto à instalação de ERBs.
8. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº 0039315-27.2023.8.19.0001, Décima Câmara de Direito Público, Rel. Des. Isabela Pessanha Chagas, j. 13.8.2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 21, XI, 22, IV e 30, I, II, da Constituição da República, bem como afronta ao Tema 1235 do STF.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Supremo Tribunal Federal já fixou a interpretação a controvérsias similares, ao decidir o RE 776.594-RG (Tese 919): “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”.
A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da natureza jurídica da taxa impugnada demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA EXERCER O PODER DE POLÍCIA SOBRE A OCUPAÇÃO E O USO DO SOLO URBANO. TEMA 919 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 776.594. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DA ADSTRIÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL À FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E DO USO DO SOLO URBANO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.” (RE 1504575 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 04-10-2024)
”AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MUNICÍPIO DE TUPÃ. LEI MUNICIPAL 167/2009 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 265/2013. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERB). TEMA 919 DA RG. RE 776.594. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL. IDENTIFICAÇÃO COMO FISCALIZAÇÃO DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO PELAS TORES E ANTENAS. CONSTITUCIONALIDADE. DIVERGIR DA ANÁLISE DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO ENTE MUNICIPAL. INVIABILIDADE DA VIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. No julgamento do Tema 919 da repercussão geral, a Corte, apesar de reconhecer a competência privativa da União para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, ressalvou a competência dos municípios para instituir taxa em relação à fiscalização quanto à observância de suas leis locais sobre uso e ocupação do solo por estes mesmos esquipamentos instalados em seus territórios. 2. Concluir que a cobrança da taxa em discussão guarda relação com a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, conforme pretende ora agravante depende da revisão dada pelo Tribunal de origem à legislação infraconstitucional local e ao conjunto fático probatório dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1475729 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10-07-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente